Tribunal: TJPA
Processo: 0003098-65.2015.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2021-05-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003098-65.2015.8.14.0401

APELANTE: RAIMUNDO PIRES MENDES

APELADO: A JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 16 DA LEI. 10.826/03. COMPENSAÇÃO ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTANEA E AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. ACOLHIMENTO. RECURSO PROVIDO
.

1.
Atualmente, o entendimento prevalecente é aquele firmado pelo STJ, que ratificou o entendimento da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do Recurso Especial Repetitivo n
º 1.341.370/MT, em que se consolidou que é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, ressalvados os casos de multirreincidencia.

2.
Recurso provido, à unanimidade.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes Autos de Apelação Criminal, da Comarca de Belém/PA,
ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
RAIMUNDO PIRES MENDES,
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 16 da Lei 10.826/03, à pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, a ser cumprida em regime aberto.

Consta na denúncia, em resumo, que no dia 23.02.2015, no residencial Jinkings, o acusado na companhia de um outro indivíduo, ao avistarem a viatura da Polícia Militar, agiram em atitude suspeita, ocasião em que houve troca de tiros, sendo o acusado atingido na perna. Antes de ser encaminhado à UPA, foi apreendida uma arma de fogo, tipo pistola, calibre .40, marca Taurus, modelo PT 840, número de série SGX18825, com o brasão da Polícia Civil do Estado do Pará. Por tal conduta, Fábio Gomes dos Santos, foi denunciado como incurso no tipo previsto art. 16 da Lei 10.826/03.

No id. 4994357 - Pág. 1, o juízo singular designou audiência de identificação e/ou retificação de nome, a qual foi realizada e comprovada a identidade do acusado como sendo Raimundo Pires Mendes, conforme se verifica no id. 4994357 - Pág. 7.

Assim, o feito tramitou regularmente sobrevindo sentença condenatória (id. 4994358), contra a qual a defesa recorreu pugnando a compensação entre a circunstância atenuante da confissão com a agravante da reincidência (id. 4994359).

Constam as contrarrazões (id. 4994360) pelo improvimento do recurso.

Nesta instância, em parecer, a D. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo improvimento do apelo (id. 4994395).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais, com intenção de julgamento em
Plenário Virtual
.

Belém/PA, 18 de maio de 2021.

Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator

VOTO

Aduz a defesa, que o quando do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, o juiz sentenciante fez preponderar essa última, ao passo que deveria haver a compensação entre elas.

Analisando a dosimetria constante no id. 4994358 - Pág. 3, verifico que o juiz sentenciante, fundamentou a segunda fase da dosimetria nos seguintes termos:

(...) Verifico que milita em favor do denunciado a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d” do CP) e, em desfavor, a agravante da reincidência (art. 63 do CP). Portanto, entendo que a agravante da reincidência, como preponderante, no presente caso, deve prevalecer sobre a atenuante da confissão espontânea, tudo com base no art. 67, parte final, do CP e o entendimento recente do STF no mesmo sentido (STF - RHC: 120677 SP, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 18/03/2014, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-065 DIVULG 01-04-2014 PUBLIC 02-04- 2014). Por esses fundamentos, agravo a pena inicialmente aplicada, fixando-a em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, a qual torno concreta e definitiva por não haver causas de aumento ou diminuição da pena. (...)

Pois bem. Muito embora a temática seja divergente no que tange à situação da circunstância atenuante da confissão, no sentido de ela estar ou não inserida como circunstância preponderante nos moldes do art. 67 do Código Penal, atualmente, o entendimento prevalecente é aquele firmado pelo STJ, que ratificou o entendimento da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do Recurso Especial Repetitivo n
º 1.341.370/MT, em que se consolidou que é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, ressalvada tão somente a hipótese de multirreincidência, situação única em que haveria a preponderância da agravante da reincidência sobre a atenuante da confissão.

Nesse sentido, são inúmeros os julgados posteriores no âmbito do STJ, senão vejamos: HC 365963/SP; HC 351759/SP; HC 257411/MT; HC 350383/SP.

Não obstante, necessário se faz destacar que a matéria chegou ao STF, através do Recurso Extraordinário nº 983765, oportunidade em que o Plenário Virtual do STF, afastou a existência de repercussão geral na controvérsia relativa à possibilidade ou não de compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, entendendo os ministros que a matéria não possuía natureza constitucional, não cabendo, portanto, ao STF examiná-la, em sede de RE.

Portanto, se a questão se encontra consolidada no âmbito do STJ e o STF, entendeu que a matéria não possui natureza constitucional, tendo afastado seu reexame, prevalecente é o posicionamento do STJ, razão pela qual este Relator acompanha o entendimento atual.

Em sendo assim, através da certidão do id. 4994350 - Pág. 13, verifico não se tratar de réu multirreincidente, pelo que acolho o pedido da defesa e faço a compensação entre as circunstâncias atenuante e agravante, na segunda fase.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e

na esteira do parecer Ministerial,
DOU-LHE

PROVIMENTO
, para compensar a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, o que faço a seguir:

a)

Na primeira fase, mantenho a fundamentação do juiz sentenciante e a pena aplicada no patamar de é 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa;

b)

Na segunda fase,
concorrendo a circunstância atenuante prevista no art. 65, inciso III,
d
, do CP (confissão espontânea), com a circunstância agravante do art. 61, I
,
do CP (reincidência), em observância ao art. 67 do CP e à luz da posição jurisprudencial dominante, compenso-as, e mantenho a pena fixada na primeira fase;

c)

Na terceira fase, não incide causa de aumento e diminuição de pena, pelo que torno a reprimenda definitiva do apelante em 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida em regime
aberto.

É o voto.

Belém, 10/06/2021